Tribunal: TJSP
Processo: 1086675-81.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditadas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento. Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade até

Ementa:
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditadas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento. Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade até prova em contrário – Improcedência.

Atuação da Turma Julgadora como guardiã do título a quem compete analisar a existência ou não do direito alegado, sob pena de violação da coisa julgada e a correta adequação do direito conferido pelo título executivo.

LITISCONSÓRCIO. Documentos apresentados que revelam a pretensão de parte dos autores de liquidar direitos inexistentes, vez que não firmaram contrato de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

Necessidade de serem juntadas as radiografias de outra parte dos autores - Inversão do ônus da prova, com determinação do prosseguimento do feito com a apresentação da documentação pertinente.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Extinção do feito – Responsabilidade da parte autora pelos ônus sucumbenciais diante do princípio da causalidade – Verba majorada em R$500,00 do montante fixado na sentença (total – R$1.500,00), observada eventual gratuidade deferida.

Provimento em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1086675-81.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ODILON GALVÃO MARINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), HELIO APARECIDO
BERALDO (ESPÓLIO), OSNIR TRINDADE SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
ORLANDO SOTELO (JUSTIÇA GRATUITA), PEDRO PEREIRA DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ GRANJA DE SOUZA (ESPÓLIO), CELSO
CANDIDO
NASCIMENTO
(ESPÓLIO),
NEIDE
CONCEIÇÃO
ALVES
NASCIMENTO
(HERDEIRO),
NILSON
RUFINO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
NEWTON DE FREITAS ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), NEIDE DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), NAILDE MORO BERALDO (JUSTIÇA GRATUITA),
VALMIR JOSÉ FELIX DE ABREU (JUSTIÇA GRATUITA), WALDEMAR
DOMINGOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), RITA RODRIGUES GONÇALVES
(JUSTIÇA GRATUITA), YOLANDA PEREIRA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA),
VALDEREZ NUNES BUENO GABRIEL (JUSTIÇA GRATUITA), SUELI MAGNA
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), SIDNEY ROLDON (JUSTIÇA GRATUITA),
SELMA APARECIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), LISANDRE MOTA
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), PAULO AUGUSTO NEVES (JUSTIÇA
GRATUITA), RUTH DA SILVA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), RAIMUNDA
DOURADO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), VALDIVA NASCIMENTO
QUERINO (JUSTIÇA GRATUITA), LUCIO ALBANEZ (JUSTIÇA GRATUITA),
DOMINGOS DE SOUZA MELLO (JUSTIÇA GRATUITA), DULCÍLIA NAZÁRIO
VIEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
EDNA
CANDIDO
MACIEL
(JUSTIÇA
GRATUITA), EDUARDO ROBERTO MOURA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA),
ANDREIA APARECIDA ENCIDE SALLA (JUSTIÇA GRATUITA), ANIBAL
GENOVA (JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO RUFINO DA SILVA FILHO
(JUSTIÇA GRATUITA), BENEDITO APARECIDO BUENO (JUSTIÇA GRATUITA),
CLAUDIO CANDIDO CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), EUNICE APARECIDA
MOTA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), FRANCISCO CÂNDIDO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086675-81.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81734
(JUSTIÇA GRATUITA), JESUS GIMENEZ SEBRIAN (JUSTIÇA GRATUITA),
JUSSARA APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), LAÉRCIO BATISTA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), LEANDRE MOTA SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), LESSANDRA MOTA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), TICTO
CORREIA (ESPÓLIO), PAULO CESAR CORREIA (HERDEIRO), ABNER LUIS
CORREIA
(HERDEIRO),
ADEMAR
XAVIER
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA), ADEMAR JOSE SAMPAIO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA),
ADENIR DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), AFFONSO DIAS NAVARRO
(JUSTIÇA GRATUITA), ALZIRA ELZA SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), ANA
APARECIDA CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), ANABELA ROSA DO AMARAL
(JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO DIAS NAVARRO (JUSTIÇA GRATUITA),
ARLINDO PEDRO DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO FRANCISCO
BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), APARECIDA TURCI (JUSTIÇA GRATUITA),
ARACY GONZAGA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), CELSO DE ABREU
FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), CLEUZA APARECIDA SCUTTI CATARINO
(JUSTIÇA GRATUITA), CRISTINA GARCIA GARBI DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA), DEOCLIDES SEMENSATO (JUSTIÇA GRATUITA), DIRCE MARIA
DE LIMA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), DULCINEIA JOSEFINA FASSION
GIMENES (JUSTIÇA GRATUITA), EDMUNDO MARCON (JUSTIÇA GRATUITA),
ELECIR GUERHARDT DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), EMILIA FERREIRA
QUERO (JUSTIÇA GRATUITA), EVANDA DE PAULA SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA), FÁTIMA GONÇALVES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), FERMINO
DIAS NAVARRO (JUSTIÇA GRATUITA), FRANCE LINE MATERIAIS OPTICOS
LTDA., FRANCISCA JOSÉ DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), GERSINO
DIONÍSIO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), HELIO MANOEL BONASORTE
(JUSTIÇA GRATUITA), ISABEL CRISTINA MAGALHÃES (JUSTIÇA GRATUITA),
JOÃO
CARLOS
BASÍLIO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
JOSÉ
LEMILSON
NASCIMENTO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ LUIZ DE CARVALHO
(JUSTIÇA GRATUITA), JOÃO PELEGRIN ZAPATA (JUSTIÇA GRATUITA),
JOÃO RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), LOURDES APARECIDA
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
LUIZ
PEREIRA
LIMA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MADALENA CANDIDO (JUSTIÇA GRATUITA), MARCIA CRISTINA SOTELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086675-81.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81734
HOURNEAUX DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA APARECIDA DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA DA CONCEIÇÃO ALELUIA (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA DONIZETI DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA DOS
SANTOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA ELIZA BELUCO DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA ISABEL MARQUES DE ANDRADE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MARIA
EUGENIA
ALVES
PEREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA INEZ MIETTO MASCARI (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA
JOSÉ RUFINO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA JULIA MIRANDA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA LUCIA DA SILVA ARIELO (JUSTIÇA GRATUITA)
e MILVIO RUBIRA BONELLO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA
BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086675-81.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81734
VOTO No 81734
APELAÇÃO CÍVEL No 1086675-81.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: ODILON GALVÃO MARINHEIRO, HELIO APARECIDO BERALDO,
OSNIR TRINDADE SILVA, ORLANDO SOTELO, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS,
JOSÉ GRANJA DE SOUZA, CELSO CANDIDO NASCIMENTO, NEIDE CONCEIÇÃO
ALVES NASCIMENTO, NILSON RUFINO, NEWTON DE FREITAS ALVES, NEIDE DA
SILVA, NAILDE MORO BERALDO, VALMIR JOSÉ FELIX DE ABREU, WALDEMAR
DOMINGOS DA SILVA, RITA RODRIGUES GONÇALVES, YOLANDA PEREIRA
GOMES, VALDEREZ NUNES BUENO GABRIEL, SUELI MAGNA DOS SANTOS,
SIDNEY ROLDON, SELMA APARECIDA DOS SANTOS, LISANDRE MOTA SANTOS,
PAULO AUGUSTO NEVES, RUTH DA SILVA RIBEIRO, RAIMUNDA DOURADO DE
SOUZA, VALDIVA NASCIMENTO QUERINO, LUCIO ALBANEZ, DOMINGOS DE
SOUZA MELLO, DULCÍLIA NAZÁRIO VIEIRA, EDNA CANDIDO MACIEL, EDUARDO
ROBERTO MOURA COSTA, ANDREIA APARECIDA ENCIDE SALLA, ANIBAL
GENOVA, ANTONIO RUFINO DA SILVA FILHO, BENEDITO APARECIDO BUENO,
CLAUDIO
CANDIDO
CARVALHO,
EUNICE
APARECIDA
MOTA
SANTOS,
FRANCISCO CÂNDIDO DA SILVA, JESUS GIMENEZ SEBRIAN, JUSSARA
APARECIDA DA SILVA, LAÉRCIO BATISTA DA SILVA, LEANDRE MOTA SANTOS,
LESSANDRA MOTA SANTOS, TICTO CORREIA, PAULO CESAR CORREIA, ABNER
LUIS CORREIA, ADEMAR XAVIER DE OLIVEIRA, ADEMAR JOSE SAMPAIO
JUNIOR, ADENIR DE OLIVEIRA, AFFONSO DIAS NAVARRO, ALZIRA ELZA
SOARES, ANA APARECIDA CAMPOS, ANABELA ROSA DO AMARAL, ANTONIO
DIAS NAVARRO, ARLINDO PEDRO DA ROCHA, ANTONIO FRANCISCO BATISTA,
APARECIDA TURCI, ARACY GONZAGA DE OLIVEIRA, CELSO DE ABREU
FERNANDES, CLEUZA APARECIDA SCUTTI CATARINO, CRISTINA GARCIA GARBI
DE SOUZA, DEOCLIDES SEMENSATO, DIRCE MARIA DE LIMA SOUZA, DULCINEIA
JOSEFINA FASSION GIMENES, EDMUNDO MARCON, ELECIR GUERHARDT DE
SOUZA, EMILIA FERREIRA QUERO, EVANDA DE PAULA SOUZA, FÁTIMA
GONÇALVES PEREIRA, FERMINO DIAS NAVARRO, FRANCE LINE MATERIAIS
OPTICOS LTDA., FRANCISCA JOSÉ DE ALMEIDA, GERSINO DIONÍSIO PEREIRA,
HELIO MANOEL BONASORTE, ISABEL CRISTINA MAGALHÃES, JOÃO CARLOS
BASÍLIO, JOSÉ LEMILSON NASCIMENTO SANTOS, JOSÉ LUIZ DE CARVALHO,
JOÃO PELEGRIN ZAPATA, JOÃO RODRIGUES DA SILVA, LOURDES APARECIDA
DE OLIVEIRA, LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS, LUIZ PEREIRA LIMA, MADALENA
CANDIDO, MARCIA CRISTINA SOTELO HOURNEAUX DE MOURA, MARIA
APARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA DA CONCEIÇÃO ALELUIA, MARIA DONIZETI DE
SOUZA, MARIA DOS SANTOS DA SILVA, MARIA ELIZA BELUCO DE OLIVEIRA,
MARIA ISABEL MARQUES DE ANDRADE, MARIA EUGENIA ALVES PEREIRA,
MARIA INEZ MIETTO MASCARI, MARIA JOSÉ RUFINO, MARIA JULIA MIRANDA DA
SILVA, MARIA LUCIA DA SILVA ARIELO E MILVIO RUBIRA BONELLO
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o
equivalente das ações não creditadas na aquisição de direitos
(PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028
do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086675-81.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81734
habilitações sem documentos e sem correspondência com os
requisitos de enquadramento. Telefônica juntou os documentos da
companhia. Presunção de legalidade até prova em contrário

Improcedência.
Atuação da Turma Julgadora como guardiã do título a quem
compete analisar a existência ou não do direito alegado, sob pena
de violação da coisa julgada e a correta adequação do direito
conferido pelo título executivo.
LITISCONSÓRCIO. Documentos apresentados que revelam a
pretensão de parte dos autores de liquidar direitos inexistentes, vez
que não firmaram contrato de expansão (PEX) no período entre
25.08.1996 e 30.06.1997. A liquidação está contida nos limites do
julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu
espectro. Interpretação restritiva.
Necessidade de serem juntadas as radiografias de outra parte dos
autores - Inversão do ônus da prova, com determinação do
prosseguimento do feito com a apresentação da documentação
pertinente.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Extinção do feito

Responsabilidade da parte autora pelos ônus sucumbenciais diante
do princípio da causalidade Verba majorada em R$500,00 do
montante fixado na sentença (total
R$1.500,00), observada
eventual gratuidade deferida.
Provimento em parte.
Vistos.
Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu a ação de
liquidação de sentença promovida contra TELEFÔNICA BRASIL S/A, por entender que
a pretensão formulada pelos autores não estava abrangida pela sentença da ACP.
Em suma, afirmam os apelantes a revelia da ré em relação aos
autores Aparecida Turci, Cleuza Aparecida Scutti Catarino, José Luiz de Carvalho,
Espólio de Celso Cândido Nascimento, Maria Donizeti de Souza, Valderez Nunes,
Bueno Gabriel, Maria Isabel Marques de Andrade, Nailde Moro Beraldo, Antonio
Dias Navarro, Aracy Gonzaga de Oliveira, Maria Eliza Beluco de Oliveira, Alzira Elza
Soares, Antonio Francisco Batista, Deoclides Semensato, Dulcília Nazario Vieira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086675-81.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81734
Edna Candido Maciel, Elecir Guerhardt de Souza, Gersino Dionísio Pereira, João
Pelegrin Zapata, Maria Aparecida De Oliveira Amorim, Maria da Conceição Aleluia,
Maria Lucia da Silva Arielo, Yolanda Pereira Gomes, Neide Conceição Alves
Nascimento, Abner Luis Correia, Laercio Batista da Silva, Leandre Mota Santos,
Lessandra Mota Santos, Lisandre Mota Santos, vez que não foram apresentados os
contratos pertinentes, pelo que deve ser reconhecido o direito à diferença acionária
pleiteada. Pedem, ainda, que a ré suporte os ônus sucumbenciais fixados na sentença
em razão da improcedência. Contrarrazões pelo não provimento.
É o relatório.
De início, é importante dizer que esta Turma Julgadora tem
conhecimento do extenso volume de processos ajuizados por interessados na liquidação
da ação coletiva envolvendo a TELEFÔNICA, destituídos da prova da relação jurídica
havida com a ré. Tal circunstância enseja a inversão do ônus da prova em todas as
demandas, o que inevitavelmente acarreta demora na reunião das radiografias de todos
os interessados, ainda mais em demandas ajuizadas em litisconsórcio ativo, como no
presente caso. A Turma, como guardiã do título, somente determina o ressarcimento nos
termos exatos da sentença coletiva, que é de interpretação restritiva. Isso significa que
não se podem abrir exceções para determinar pagamentos não conferidos pelo direito
material executável ante o descumprimento de eventuais normas de cunho processual,
devendo-se, se o caso, flexibilizar as regras da preclusão consumativa. Assim, correta a
sentença ao analisar a defesa da ré e os documentos que foram juntados, ainda que a
destempo, para a formação da convivcção do magistrado.
Ademais, a sentença combatida julgou o feito em relação a todos
os autores, como se depreende da fundamentação apresentada.
A Telefônica não foi condenada a pagar indenização a todos que
adquiram direitos de uso de linha telefônica. Na ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo a condenação está restrita aos que
adquiram direitos entre 25.8.1996 até 30.6.1997, nos termos da Portaria 1028 do
Ministério das Comunicações, porque com relação a esses os créditos de ações foi
aquém do prometido nos contratos (PEX). Para se transformar em credor o
contratante há de provar que seu contrato se enquadra no título: em caso contrário, será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086675-81.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81734
excluído.
Ainda que a parte autora rejeite os documentos apresentados, é
fato incontroverso de que os contratos firmados por parte dos autores não foram
celebrados com a rubrica da Portaria 1028, no plano de expansão (PEX), com cláusula
de participação acionária. É outra portaria que não dá direito de indenização. O título é
muito claro e não cabe ampliar ou restringir o seu campo de atuação.
Pois bem.
Os autores Aparecida Turci, Cleuza Aparecida Scutti Catarino,
Espólio de Celso Cândido Nascimento, Maria Donizeti de Souza, Aracy Gonzaga de
Oliveira, Alzira Elza Soares, Deoclides Semensato, Elecir Guerhardt de Souza, João
Pelegrin Zapata e Laercio Batista da Silva (fls. 852, 854, 824, 862, 864, 805, 866, 811,
868, 817, 821 e 965) adquiriram suas linhas fora do período estabelecido no título ou por
meio de contratação de transferência do direito de uso e por pagamento de tarifa de
habilitação, modalidades diversas do que prevê o título executivo. Quanto ao autor
Gersino Dionísio Pereira, ficou demonstrada sua ilegitimidade, uma vez que a linha
fornecida pertence a terceiro (fls. 858).
A objeção recursal esbarra em falta de lógica ou contraria todo o
sistema legal da distribuição dos ônus probatório. Primeiro cabe referir que os
recorrentes não apresentaram qualquer documento que confirmasse ter adquirido
direitos de uso com promessa de participação acionária na companhia telefônica. Resulta
que não cumpriram os encargos que lhes são atribuídos pelo art. 373, I, do CPC. E mais:
apresentados os documentos extraídos dos livros contábeis, ficaram na defensiva com
impugnação sem qualquer sentido prático ou eficiente.
A Quarta Câmara de Direito Privado foi declarada competente pelo
Grupo de Câmaras do Direito Privado em virtude de ter sido a Câmara que julgou
(referendou) a sentença condenatória ajuizada pelo Ministério Público pelo critério de
cálculo (prejudicial aos contratantes) das ações que seriam cadastradas em virtude de
contrato adquirido pela Portaria 1028 do Ministério das Comunicações, entre 25.8.1996
até 30.6.1997. A Turma encarregada dos julgamentos tem como relator certo o
Desembargador Ênio Santarelli Zuliani e durante anos, pelo exame de milhares de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086675-81.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81734
recursos, não foi detectada qualquer irregularidade ou fraude na documentação exibida
pela Telefônica. Poderá ser afirmado que os dados contratuais apresentados foram
extraídos de livros numerados e escriturados de acordo com a segurança exigida para
serem aceitos com prova em favor do empresário mercantil (ASCARELLI, Iniciación al
estúdio del derecho mercantil, tradução de Evelio Verdera y Tuells, Barcelona, Bosch,
1964, ps. 251/254).
A recorrida atua consciente de que a sua omissão vai implicar
efeitos probatórios reflexos, porque se não apresenta cópias dos contratos (as chamadas
radiografias) pode o Juízo aplicar o critério da inversão do ônus probatório e considerar
os postulantes habilitados no título condenatório, embora não apresentassem
documentos. Daí a razão jurídica de a recorrida apresentar os papéis que até prova em
contrário serão admitidos como conclusivos para conferência do direito ao crédito. A
parte autora não é titular de ações que possibilitariam indenização.
Ademais, quem adquiriu direitos por transferência (cessões) ou por
assinatura (tarifa) diretamente da companhia ou de terceiros, não são titulares das
prometidas participações acionárias que foram alvo da ação do Ministério Público. Não
importa o período e mesmo que a contratação tenha ocorrido dentro do prazo que
favorece os destinatários certos, não há direito indenizatório. Assim ocorre com aqueles
que adquiriram direitos através de contratos autorizados pela Portaria 86 (ou 261) ou
1361 e nesse ponto há pronunciamento do colendo STJ (Resp. 1867482 SP, DJ de
29.5.2020, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). De acordo com esse
precedente, que é seguido, quem adquiriu direitos com participação acionária, pela
Portaria 86, recebeu integralmente e não tem o que reclamar.
Caberia reconhecer como sucedâneo do recurso, diante dos
documentos apresentados e que não foram impugnados com eficiência (contraprova),
que a parte autora adquiriu direitos com contrato contendo cláusula de participação
acionária pela Portaria 1028, porque somente assim teria crédito a receber, como
declarado pela sentença. Todavia a parte autora não fez prova alguma.
A consulta da doutrina clássica sobre a eficácia probante dos livros
comerciais revela que, em princípio, os dados escriturais fazem prova contra o
comerciante. Porém e se os livros estão escriturados de acordo com a legislação, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086675-81.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81734
que paire dúvida sobre sua regularidade, produzem efeitos em favor do comerciante,
embora por ele produzidos (JOSÉ XAVIER CARVALHO DE MENDONÇA, Dos livros dos
commerciantes, SP, Typ. Brasil de Carlos Gerke & Rothschild, 1906, p. 96, § 120 e
TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE, Força probante dos livros mercantis, RJ, Forense,
1960, p. 65, § 28).
Quanto aos autores José Luiz de Carvalho, Valderez Nunes,
Bueno Gabriel, Maria Isabel Marques de Andrade, Nailde Moro Beraldo, Antonio
Dias Navarro, Maria Eliza Beluco de Oliveira, Maria Aparecida De Oliveira Amorim,
Antonio Francisco Batista, Dulcília Nazario Vieira, Edna Candido Maciel, Maria da
Conceição Aleluia, Maria Lucia da Silva Arielo, Yolanda Pereira Gomes, Leandre
Mota Santos, Lessandra Mota Santos, Lisandre Mota Santos, a ré não juntou as
radiografias referentes aos dados informados na inicial, ou sequer apresentou
documento a fim de demonstrar que existe ou não contrato em nome dos autores,
circunstâncias estas que autorizam a inversão do ônus da prova.
Diga-se que a questão do ônus da prova não é nova e este relator
que vem, reiteradamente, determinando a exibição dos documentos por parte da
TELEFÔNICA. O mero fato de se tratar de liquidação de sentença genérica não significa
que a prova deva, obrigatoriamente, ser feita com ônus dos interessados, porque cabe
ao magistrado verificar a presença dos requisitos da inversão do ônus da prova e decidir
se cabível ou não. A mens legis do art. 6o, VIII, do CDC está atrelada não apenas no
reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, mas também no prestígio da
isonomia material, sobretudo, porque a simples concessão de direitos não implica,
necessariamente, em equilíbrio na seara consumerista. Ou seja, o instrumento posto à
disposição pelo Diploma Consumerista possibilita não só o acesso à ordem jurídica justa,
mas assegura aos consumidores os meios necessários para efetivação dos seus direitos.
Os requisitos para inversão do ônus da prova são: alegação verossímil e
hipossuficiência. Naquela o juiz deverá se orientar, além das regras ordinárias de
experiência, pelos princípios da razoabilidade e da isonomia, de modo a permitir a
formação de sua convicção; ao passo que nessa deve verificar a limitação técnica do
consumidor em provar o fato alegado. Assim, em relação a estes autores, fica
determinada a inversão do ônus da prova, a fim de que seja juntado documento hábil
para apurar sua legitimidade, observando os exatos dados (linhas corretas) que foram
fornecidos na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086675-81.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81734
No tocante a Neide Conceição Alves Nascimento e Abner Luis
Correia, não há documentos a serem apresentados, na medida em que se trata de
representantes/herdeiros, não havendo pedido em nome próprio.
Por fim, quanto à condenação dos autores vencidos aos ônus da
sucumbência, deve ser mantida.
Não cabe razão à parte recorrente, vez que ingressou com a ação,
sem amparo em qualquer informação acerca da data de aquisição, tanto que pleiteou o
fornecimento de documento pela requerida. Assim, entendendo o julgador que não há
direito a ser reconhecido, não há como afastar a imposição da condenação em suportar
as verbas sucumbenciais já que deu causa à presente demanda, sem razão.
Destarte, fica mantida a improcedência da demanda, bem como os
ônus sucumbenciais, majorados em R$500,00 o montante dos honorários fixados na
sentença, nos moldes do artigo 85, §11, do CPC, ressalvada a gratuidade judicial
concedida.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso nos termos acima
expostos.
ENIO ZULIANI
Relator